Tribunal: TJMT
Processo: 1007362-42.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007362-42.2022.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (AGRAVADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO registrado(a) civilmente como JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO CUMULADO COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA FUNDADA EM DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO STF. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em reexame necessário e apelação cível, manteve sentença que julgou procedente pedido em ação anulatória de débito fiscal, afastando a responsabilidade solidária da parte autora, com fundamento na inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual no 7.098/1998, reconhecida na ADI 4.845/MT.

O recurso sustenta que a citação do dispositivo inconstitucional no auto de infração decorreu de equívoco material, sendo possível a subsistência da autuação com base em outros fundamentos previstos no processo administrativo, especialmente os arts. 937, § 1o, do RICMS/MT e 37 da Lei Estadual no 7.098/1998.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção do lançamento tributário com fundamento exclusivo em dispositivo declarado inconstitucional e, alternativamente, se os dispositivos legais e infralegais remanescentes permitem a responsabilização solidária da empresa adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autuação fiscal teve como único fundamento normativo o parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual no 7.098/1998, declarado inconstitucional pelo STF na ADI 4.845/MT, por violar a competência da União para editar normas gerais de direito tributário.

A responsabilidade solidária da agravada não pode ser amparada por fundamentos jurídicos não constantes do lançamento originário, tampouco por normas que não autorizam, por si sós, a imputação de responsabilidade tributária a terceiros, sem demonstração do interesse comum no fato gerador (CTN, art. 124, I).

O lançamento tributário é ato administrativo vinculado e exige motivação válida desde sua origem, não sendo possível suprir vícios por via judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inválido o lançamento tributário fundamentado exclusivamente em dispositivo declarado inconstitucional pelo STF. 2. A responsabilidade tributária de terceiro somente pode ser reconhecida se presentes os requisitos previstos no art. 124, I, do CTN, com demonstração de interesse comum no fato gerador.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 146, III, b, e 155, § 2o, XII, c; CTN, arts. 124, I, e 142; Lei Estadual no 7.098/1998, arts. 18-C, p.u. (inconstitucional), e 37; RICMS/MT, art. 937, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.845, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 13.02.2020, DJe 04.03.2020; TJMT, AI 1007034-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.02.2025; TJMT, ApCiv 1042832-27.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.04.2025; TJMT, ApCiv 1013348-28.2024.8.11.0040, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que, em sede de reexame necessário com recurso de apelação, negou provimento ao apelo fazendário, mantendo a sentença que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal proposta por
Angonese & Cia Ltda.
, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do lançamento tributário constituído pela Notificação do Auto de Infração n. 383330000042019194, afastou a responsabilidade solidária imposta à parte autora com base no art. 18-c, p. único, da Lei Estadual 7.098/98, reconhecido inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4.845/MT.

O agravante alega que a lavratura do auto de infração observou rigorosamente a legislação tributária estadual, especialmente a Lei n. 7.098/98 e o Regulamento do ICMS de Mato Grosso (RICMS/MT). Afirma que a parte agravada foi notificada para comprovar a idoneidade das operações, mas não apresentou documentação hábil para tanto. Argumenta que a responsabilidade solidária atribuída à agravada fundamenta-se, além do dispositivo declarado inconstitucional, nos arts. 937, § 1o, do RICMS/MT, e 37 da Lei Estadual n. 7.098/98, ambos ainda vigentes.

Sustenta que a menção ao parágrafo único do art. 18-C no auto de infração decorreu de mero equívoco material, não sendo suficiente para ensejar a nulidade do lançamento, haja vista que o fundamento legal adequado consta no processo administrativo fiscal. Alega que a contribuinte se beneficiou da prática irregular e que a responsabilidade por infração tributária independe de dolo ou culpa, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional (CTN).

Afirma, ainda, que o lançamento tributário observou os requisitos do art. 142 do CTN, e que a anulação da autuação fiscal configura afronta à legalidade e à função arrecadatória da Administração Tributária.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reconsiderada a decisão agravada e, caso mantida, que o recurso seja submetido ao colegiado, com o objetivo de reformar a decisão e reconhecer a validade do auto de infração impugnado.

Nas contrarrazões, o agravado propugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se no ID 285135895, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que afastou a responsabilidade solidária imposta à apelada, com fundamento na inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual n. 7.098/98, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 4.845/MT.

No presente agravo, a Fazenda Pública reitera a tese de que a citação do referido dispositivo legal no auto de infração decorreu de mero equívoco material, sendo possível a manutenção da autuação com base nos demais fundamentos constantes do processo administrativo, especialmente o art. 937, § 1o, do RICMS/MT e o art. 37 da Lei Estadual n. 7.098/1998.

Todavia, não assiste razão ao agravante
.

Rememorando os fatos,
Angonese & Cia Ltda.
ajuizou Ação Anulatória de Débito Fiscal contra o
Estado de Mato Grosso
, objetivando a declaração de nulidade do lançamento tributário consubstanciado na Notificação do Auto de Infração n. 383330000042019194, que visava aplicar multa à empresa como adquirente de produtos descritos em notas fiscais emitidas por
Atalaia Comércio de Produtos Agrícolas e Agropecuários Ltda.
, em razão da suposta inidoneidade dos documentos fiscais.

No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade solidária da agravada foi imposta com base exclusiva no parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual n. 7.098/98, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, a autuação não se sustenta, uma vez que carece de fundamentação válida e suficiente no momento de sua constituição, comprometendo sua regularidade desde a origem.

Importa registrar que os demais dispositivos invocados pelo agravante — art. 937, § 1o, do RICMS/MT e art. 37 da Lei Estadual n. 7.098/98 — não são suficientes para suprir a nulidade do lançamento, pois não autorizam, por si sós, a responsabilização tributária de terceiros sem a devida comprovação de interesse comum na realização do fato gerador, nos termos do art. 124, I, do CTN.

Como corretamente apontado na decisão agravada, a motivação do lançamento tributário é elemento essencial à sua validade, sendo inviável, em sede judicial, substituir fundamentação jurídica inconstitucional ou inadequada. O lançamento, enquanto ato administrativo vinculado, exige a indicação precisa do fundamento legal, não sendo possível ao Poder Judiciário suprir omissões ou corrigir fundamentos inválidos.

Consta, ainda, que o Processo Administrativo Fiscal n. 5690913/2019 atribuiu à parte autora, ora agravada, responsabilidade solidária pela multa aplicada no auto de infração, sob o argumento de que, embora não tenha emitido as notas fiscais, deixou de apresentar documentação idônea que comprovasse a licitude das operações, mesmo após regular notificação.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.845/MT, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei Estadual n. 7.098/98, nos seguintes termos:

“Direito Constitucional e Tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Responsabilidade tributária de terceiros por infrações. Lei estadual em conflito com regramento da norma geral federal. Inconstitucionalidade formal.

1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto o parágrafo único do art. 18-C da Lei no 7.098/1998, acrescentado pelo art. 13 da Lei no 9.226/2009, do Estado de Mato Grosso, que atribui responsabilidade tributária solidária por infrações a toda pessoa que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da obrigação tributária, especialmente a advogado, economista e correspondente fiscal.

2. Ainda que a norma impugnada trate exclusivamente de Direito Tributário (CF, art. 24, I) e não de regulamentação de profissão (CF, art. 22, XVI), há o vício de inconstitucionalidade formal. Ao ampliar as hipóteses de responsabilidade de terceiros por infrações, prevista pelos arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional - CTN, a lei estadual invade competência do legislador complementar federal para estabelecer as normas gerais na matéria (art. 146, III, b, da CF).

3.
A norma estadual avançou em dois pontos de forma indevida, transbordando de sua competência: (i) ampliou o rol das pessoas que podem ser pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário; (ii) dispôs diversamente do CTN sobre as circunstâncias autorizadoras da responsabilidade pessoal do terceiro
.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. Fixação da seguinte tese:
‘É inconstitucional lei estadual que disciplina a responsabilidade de terceiros por infrações de forma diversa da matriz geral estabelecida pelo Código Tributário Nacional’
.”
(ADI 4845, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044

DIVULG 3-3-2020

PUBLIC 4-3-2020). (
g.n.
)

Ressalte-se, ainda, que a decisão agravada consignou a inexistência de conduta dolosa, fraudulenta ou intencional por parte da agravada, tampouco ficou comprovado que ela tenha se beneficiado diretamente da suposta irregularidade, elementos imprescindíveis para a configuração da responsabilidade solidária, conforme o art. 124 do CTN.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal: AI 1007034-89.2024.8.11.0000, relator Desembargador Jose Luiz Leite Lindote, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.2.2025; ApCiv 1042832-27.2020.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/04/2025; e ApCiv 1013348-28.2024.8.11.0040, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.8.2025.

Dessa forma,
ausente qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, e mantendo-se hígida a análise técnica e jurídica nela exarada, impositiva é a manutenção da decisão tal como proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025